Tribunal: TJDFT
Processo: 0711929-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0711929-85.2021.8.07.0000 CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: ALEXANDRE MENDES COSTA IMPETRANTE: EDIMILSON DE SOUZA NETO AUTORIDADE: 2° VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por EDIMILSON DE SOUZA NETO em favor de ALEXANDRE MENDES COSTA, cuja prisão em flagrante pela suposta prática do tipo previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, foi convertida em preventiva, pela autoridade judicial do NAC. Sustenta o impetrante, em suma: i) excesso de prazo na formação da culpa frente ao tempo de encarceramento cautelar do paciente, tendo em vista que ele está preso há 149 dias; ii) ilegalidade na decisão que converteu, de ofício, a prisão em flagrante em preventiva, tendo em vista que o Ministério Público, em sua manifestação, pleiteou pela concessão da liberdade provisória do paciente; iii) ausência dos requisitos da prisão preventiva; iv) possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Pede a concessão da liminar, com a revogação da prisão preventiva do paciente, com a expedição de alvará de soltura. Finalmente, requer a ordem de habeas corpus. É o breve relatório. Decido. Registre-se, de início, que os requisitos da prisão preventiva do paciente já foram analisados no julgamento do Habeas Corpus n. 0702574-51.2021.8.07.0000, de minha relatoria, no qual a ordem restou denegada, por decisão unânime desta 3a Turma Criminal. Em relação à alegada ilegalidade da conversão, de ofício, da prisão em flagrante do paciente em preventiva pela autoridade judicial do NAC, conforme já consignado no HC 0702574-51.2021.8.07.0000, a despeito da divergência jurisprudencial, este Relator tem entendimento de que o Pacote Anticrime, instituído pela Lei n. 13.964/19, não fez qualquer alteração na redação do art. 310, II, do CPP, de maneira que cumpre ao magistrado responsável pela realização da audiência de custódia, dentre as alternativas a serem adotadas quando do recebimento do auto de prisão em flagrante, a prerrogativa de, fundamentadamente, converter a prisão em flagrante em preventiva, quando se fizerem presentes os requisitos do art. 312 do CPP ou se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. Quanto ao alegado excesso de prazo, somente a desídia da autoridade processante na condução do feito é que o configuraria, situação não verificada no caso dos autos. A denúncia foi recebida em 30/3/2021 e foi designada audiência de instrução processual por videoconferência para o dia 3/6/2021. Prima facie, não identifico qualquer mácula ou morosidade excessiva no trâmite da ação principal. É dizer, igualmente, que a custódia do paciente não encerra – a priori - traços de constrangimento ilegal ou de maltrato ao princípio da proporcionalidade. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se informações à autoridade coatora. À douta Procuradoria de Justiça. I. Brasília, 26 de abril de 2021. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador